Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. NEGATIVA INFUNDADA. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CUMPRIDAS PELO CONSORCIADO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para a liberação de carta de crédito. O consorciado comprovou estar adimplente e ter pagado parte substancial do consórcio, mas teve a liberação indevidamente recusada pela administradora.
II. Questão em discussão
2. Análise da legitimidade da recusa da carta de crédito pela administradora, sob a alegação de cláusulas contratuais de análise de crédito, em face da comprovação de adimplemento e regularidade documental pelo consorciado.
III. Razões de decidir
3. A recusa da administradora mostrou-se injustificada, visto que o consorciado comprovou o cumprimento de todas as exigências contratuais e regularização junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo contemplado por sorteio. A apelação configura tentativa de prolongar indevidamente o processo, contrariando o princípio da celeridade e a proteção aos direitos do consumidor.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação desprovida. Mantida a sentença que determinou a liberação da carta de crédito ao consorciado.
Tese de julgamento: "A recusa de liberação de carta de crédito, quando o consorciado comprova ter pagado quase a totalidade do consórcio e cumprido as demais obrigações contratuais, inexistindo justificativa plausível para a negativa, caracteriza violação ao direito do consumidor, devendo ser garantida a liberação da carta de crédito."